Tribunal: TJPA
Processo: 0811115-56.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811115-56.2021.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: MARCELO BRABO DA SILVA, DEBORA CECILIA SOUSA DA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0811115-56.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADOS:

IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470 E ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE 18.663

APELADOS:

MARCELO BRABO DA SILVA

E DÉBORA CECÍLIA SOUSA DA COSTA SILVA

ADVOGADO:

RYAN COSTA – OAB/PA 28.467

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO MEMBRO INFERIOR DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA COM REDUÇÃO DO QUANTUM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Hapvida Assistência Médica S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, condenando a operadora ao pagamento de R$ 20.000,00 em favor de Marcelo Brabo da Silva, em razão da demora na prestação de atendimento médico que resultou em agravamento do estado de saúde do paciente e amputação de parte de seu pé direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) avaliar se houve falha na prestação de serviço da operadora de plano de saúde, caracterizando sua responsabilidade objetiva; e (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado em sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de plano de saúde firmado entre as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento da Súmula 608 do STJ, que estende a incidência do CDC a planos de saúde, salvo quando administrados por entidades de autogestão.

4.

A operadora de plano de saúde possui responsabilidade objetiva na prestação de serviços médicos, devendo responder por falhas no atendimento que coloquem em risco a saúde do consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5.

A demora na autorização e na realização de procedimentos médicos indispensáveis à preservação da saúde do paciente configura falha na prestação de serviços e fundamenta a obrigação de indenizar por danos morais.

6.

No caso em tela, ficou demonstrado que a demora no atendimento e na realização da segunda cirurgia resultou em agravamento da lesão no membro inferior do autor, culminando na amputação parcial do pé.

7.

Quanto ao quantum indenizatório, este deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário; por isso, o valor de R$ 20.000,00 foi reduzido para R$ 15.000,00, ajustando-se ao dano constatado e à função punitiva e compensatória da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do plano de saúde é objetiva, respondendo pela falha na prestação de serviços médicos que resultem em dano ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A indenização por danos morais deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se à gravidade da falha e aos danos suportados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 927; STJ, Súmula 608.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0850240-36.2018.8.14.0301, Rel. Desª Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 30/04/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0811115-56.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADOS:

IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470 E ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE 18.663

APELADOS:

MARCELO BRABO DA SILVA

E DÉBORA CECÍLIA SOUSA DA COSTA SILVA

ADVOGADO:

RYAN COSTA – OAB/PA 28.467

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão

e o condenou em danos morais

na ordem de R$ 20.000,00(vinte mil reais)

por força da demora em fornecer atendimento médico.( PJe ID 17165462, páginas 1-16)

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos, a saber:

- ilegitimidade passiva
ad causam
eis ter provido o atendimento médico necessário;

- recusa ou demora em autorizar o

procedimento médico não comprovada;

- imediata disponibilização de toda a assistência profissional;

-não incidência da responsabilidade objetiva e

-inexistência de danos moras indenizáveis ou, acaso mantida a condenação, que seu valor seja reduzido.

Ao
final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reformar a sentença combatida conforme s razões versadas.( PJe ID

17165463,

páginas 1-11)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 17165468 – Páginas 1-3).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0811115-56.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADOS:

IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470 E ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE 18.663

APELADOS:

MARCELO BRABO DA SILVA

E DÉBORA CECÍLIA SOUSA DA COSTA SILVA

ADVOGADO:

RYAN COSTA – OAB/PA 28.467

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível interposto dada a presença dos requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade recursal.

Inicio o voto expondo o cenário fático extraído da objurgada:

O autor relatou ser diabético e ter sofrido uma lesão em seu pé em decorrência de um grampo, que resultou na amputação do referido membro. Em suma, anotou erro nos diversos atendimentos realizados, bem como, demora no diagnóstico e realização da cirurgia.

Além do que, disse ter sido imposto a alta hospitalar em regime de desospitalização domiciliar após a primeira cirurgia, no qual a medicação seria aplicada em casa, bem como, os curativos, porém negou a prestação do serviço no dia 29/04/2020.

Enfim, narrou uma piora em seu estado clínico diante da ausência de atendimento, além da demora na realização da segunda cirurgia que acarretou a amputação de parte do seu pé.( PJe ID 1765462, página 1).

Percebe-se da moldura os seguintes destaques:

- equívocos nos atendimentos médicos realizados e

-demora no diagnóstico e na

segunda cirurgia que resultou na amputação do pé.

À
preliminar arguida:
Ilegitimidade passiva
ad causam
.

A questão litigiosa versa sobre relação consumerista envolvendo

equívocos/demora no procedimento médico envolvendo as partes que vinculadas entre si via relação contratual específica.

Dessarte, argumentar inexistir atraso na autorização de atendimento médico é reconhecer a legitimidade passiva
ad causam
ao debate correspondente a não comportar maiores digressões.

Rejeito a preliminar.

Ao mérito.

Inicio destacando precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AMBAS AFASTADAS – MÉRITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PLANO DE SAÚDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MORTE DA PACIENTE - DEVER DE INDENIZAR INDEPENDENTE DE CULPA
– DANOS MORAIS MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
preliminar de ilegitimidade passiva esbarra no entendimento consagrado na jurisprudência do STJ, o qual firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde pela falha na prestação do serviço médico é objetiva,
impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada
.

2
. A preliminar de não cabimento da inversão do ônus da prova não merece prosperar em razão da Súmula 608 do STJ:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
e do art. 6º, VIII do CDC:
“Art. 6º -
São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

3.Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço pela operadora do plano de saúde a ensejar o pagamento de indenização por danos morais
.

4.Consta das razões deduzidas pela ora apelante, a alegada

ausência de qualquer conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar, não restando caracterizado os requisitos insculpidos no artigo 186 Código Civil c/c artigo 927 do Código de Processo Civil, bem como a alegação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais ser excessivamente elevado, razão pela qual defende a necessidade de sua minoração.

5.No caso em questão, com base nas provas trazidas aos autos, o alegado dano moral decorre da suposta falha na prestação dos serviços que levou à morte da genitora das Apeladas.

6.Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), deve ser reformado para R$ 70.000,00 (setenta mil) reais.

7.Recurso
Conhecido e Parcialmente Provido,
mantendo-se a sentença em seus demais termos.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0850240-36.2018.8.14.0301 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024
). O destaque é meu.

Do julgado, retiro importantes fundamentos que desconstrói os argumentos recursais, quais sejam:

- Incidência da súmula 608 do STJ cujo enunciado sumular dita: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

-

Falha na prestação de serviço que engloba demora na autorização

de procedimento médico a salvaguardar a vida do paciente dada a responsabilidade objetiva a ensejar a legitimidade passiva
ad causam
de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A,
em concomitância com o raciocínio jurídico acima delineado e

-demora na prestação de serviço a ensejar danos morais que deve ser cotejado segundo os limites da

razoabilidade necessária

e do afastamento

ao enriquecimento ilícito.

A Operadora de Plano de Saúde não conseguiu exercer com afinco sua obrigação probatória eis não apresentar as dadas excludentes de responsabilidade, a qual afastasse a demora no conjunto procedimental relativo à primeira cirurgia

que resultou

na perda de toda a face do pé direito, lateral e calcanhar e o atraso na execução da 2ª cirurgia, que acarretou na amputação de parte do pé de
MARCELO BRABO DA SILVA.

Ao contrário
,
limitou-se

a exibir relatório de ficha médica do usuário que apenas demonstra

a existência de exames, curativos e consultas médicas mas que não infirmaram a pretensão eleita. ( PJe ID 17165422, páginas 1-40).

Dano moral indenizável configurada cujo importe será reduzido a fim de se adequar aos limites da razoabilidade necessária e a evitar o enriquecimento ilícito.

À vista disso,

conheço

do

Recurso de

Apelação Cível e dou parcial provimento apenas para reduzir o valor do danos morais de

R$ 20.000,00(vinte mil reais)

para R$ 15.000,00(quinze mil reais), mantendo-se os demais termos inalterados porque correspondentes com os precedentes do

TJPA e enunciado sumular do STJ segundo fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 17/12/2024